Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELO PARTICIPANTE NO FORO DO DOMICÍLIO DO BANCO RÉU. ART. 46 DO CPOC. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL (RELATIVA) DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 64 DO CPC E SÚMULA 33/STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos.
2. Tendo o autor proposto a ação no foro do domicílio da sede do Banco réu, a competência territorial somente poderia ser eventualmente modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação (art. 46 do CPC), sendo vedado ao Juízo da causa reconhecer, de ofício, incompetência territorial, de natureza relativa. Súmula 33 do STJ.
3. Recurso provido.